Tribunal: TJDFT
Processo: 0003218-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003218-71.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO MOTA, MARIANA MANCZENKO CHAGAS MOTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR